Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO IMPUGNADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.
2. O art. 357, § 1o, do CPC, estabelece que "realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável". 2.1. Cabe à parte impugnar ponto não analisado pelo Juízo de origem e requerer a produção probatória correspondente no prazo legal. 2.2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, inc. IX, CF).
3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 4.3. Não subsiste a alegação de abusividade da tabela PRICE se esta reside no fato da incidência da capitalização mensal de juros.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 5.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise.
6. A contratação de seguro se realizado de forma voluntária pelo consumidor é válido, principalmente porque realizado no interesse do consumidor, que tem como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença em 10% foram majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem.
8. Preliminar rejeitada. Apelação cível parcialmente conhecida e desprovida.